Tribunal: TJES
Processo: 5009037-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009037-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDECIR ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ.

2. Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas.

3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5009037-98.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLAUDECIR ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADOS : JAIME SOUZA NETO E OUTROS

RECORRIDA : ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO

MAGISTRADO : CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo em favor da instituição financeira Agravada.

O Agravante pretende reformar a decisão recorrida, sustentando que (i) firmou o contrato de crédito bancário, com cláusula de alienação fiduciária em favor da Agravada, para a aquisição do veículo Fiat/Siena Grand (FL) ESS (DPL) 16A4, ano 2015, cor branca, placa PPB6B58; (ii) efetuou o pagamento da parcela em atraso, bem como negociou um acordo diretamente com a Agravada, pagando, inclusive, parcelas posteriores à notificação extrajudicial, purgando a mora; (iii) a Agravada continuou a enviar boletos após o ajuizamento da demanda, e (iv) a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o envio do bem a leilão público, mesmo quitado mais de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado (ID 3348158).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso (ID 4583421).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que no dia 01.04.2021, o Agravante celebrou o contrato de crédito bancário com a Agravada, visando à aquisição do veículo dado em garantia de alienação fiduciária.

O valor financiado foi de R$ 31.488,93 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas (ID 3348173).

Ao que tudo indica, o Agravante tornou-se inadimplente quanto ao objeto do contrato em relação à parcela de n.º 44, vencida em 15.10.2021.

Por consequência, houve o vencimento antecipado da dívida de R$ 31.476,14 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), após a notificação extrajudicial, motivo pelo qual a Agravada obteve pronunciamento jurisdicional favorável para reaver o veículo (ID 3348183).

O Agravante afirma que
[...]

já teria providenciado o pagamento de algumas parcelas, inclusive com negociação direta com a Agravada, nos valores de R$ 1.265,20 (mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) em 25/10/2021 e um acordo de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) em 01/08/2022
[...], [...]
tendo inclusive pago parcelas posteriores à notificação extrajudicial e também posteriores ao ajuizamento da demanda
[...]
.

Ocorre que não há que se falar em purgação da mora, pois o Agravante devia ter comprovado o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie,
e não adimplido somente as prestações vencidas
.

A princípio, a decisão agravada não contém nenhum erro manifesto, pois na hipótese de não quitação da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) pelo devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o credor passará a deter a posse e propriedade do bem, que será restituído livre de quaisquer ônus.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.418.593, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e submetido ao rito dos recursos repetitivos, assevera que em se tratando de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora.

Vejamos:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” (destaquei)

Desse modo, mantenho inalterada a decisão agravada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo intocada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5009037-98.2022.8.08.0000_DI3_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.